Tribunal: TJDFT
Processo: 0715568-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no curso do procedimento de jurisdição voluntária cujo objeto é a movimentação de valores, através de alvará judicial, que teria formulado a agravante em face da União, ser declinada a competência para processamento do pedido em favor da Justiça Comum. Ocorre que, em consulta aos autos indicados na peça recursal, por meio da ferramenta “Dados do processo referência”, disponível no Processo Judicial Eletrônico - PJe, não há informação do procedimento manejado pela agravante. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, a qual processo de origem se refere a decisão agravada, sob pena de ser negado trânsito a esse agravo. Outrossim, proceda a Secretaria a retificação, se o caso, da menção do processo de referência, pois o equívoco pode prejudicar a parte agravante na resolução do recurso que manejara. I. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator